Tribunal: TJDFT
Processo: 0751054-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO. MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 810 DO STF. INOCORRÊNCIA. TEMA 733 DO STF. OBSERVÂNCIA. ADICIONAL NOTURNO. INCIDÊNCIA. VERBAS. INDENIZATÓRIAS. EVENTUAIS. INAPLICÁVEL.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal.
3. No julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009).
4. O art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE n. 870.947/SE e da ADI n. 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública (Tema 810).
5. Quando o trânsito em julgado do título judicial tiver ocorrido em momento anterior à publicação do Tema 810 do STF, permanece válido o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, em observância ao Tema 733 do STF.
6. O cálculo de adicional noturno sobre a remuneração do servidor público não deve incidir sobre verbas eventuais e indenizatórias quando o título judicial não as especificar expressamente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.